Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ATO DE APOSENTADORIA. APERFEIÇOAMENTO. REGISTRO. ATO JURÍDICO PERFEITO. REVISÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. REGRAMENTOS LEGAIS QUE DISPÕEM SOBRE A REFORMA DECORRENTE DE INCAPACIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 24, § 1o, DA LEI No 10.486/02 E ARTIGO 96, V, DA LEI No 7.289/84. RÓIS EXAUSTIVOS. IMPLEMENTAÇÃO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE EXCEÇÃO À REGRA. IMPOSSIBILIDADE. TESE VINCULANTE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 524. RE 656.860/MT). APLICAÇÃO POR IDENTIDADE DE RAZÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e a reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.